Tribunal: TJMT
Processo: 0001752-61.2018.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001752-61.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO JOSE DA SILVA (APELANTE), AERMANY APARECIDA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 395.678.931-87 (VÍTIMA), ARISTONI JODE DOS SANTOS - CPF: 106.940.801-87 (VÍTIMA), JENESCA MARTINS PINTO CAMPOS (VÍTIMA), CELMAR JOSE DE ALBUQUERQUE - CPF: 685.315.320-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-61.2018.8.11.0012

APELANTE: JOAO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO -
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – AFASTAMENTO DA ESCALADA – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO A PRESENÇA DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
REITERAÇÃO DELITIVA – REPROVABILIDADE ACENTUADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – NÃO APLICAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pela localização da
res furtiva
em sua posse logo após os furtos, o que gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu.

O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado nos locais dos delitos e a escalada, é prova hábil para manutenção das referidas qualificadoras.

A reiteração delitiva, aliada à ofensividade da conduta perpetrada com o arrombamento para ingresso nos imóveis furtados, autorizam o afastamento do princípio da insignificância.

Não há falar em incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas se não há indícios mínimos de que o autor dos crimes estivesse, ao tempo dos fatos, sob efeito de substâncias entorpecentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-61.2018.8.11.0012

APELANTE: JOAO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de JOÃO JOSÉ DA SILVA, condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina pela prática dos crimes de furto qualificado [fatos 1 a 3] e tentativa de furto qualificado [fato 4], em continuidade delitiva [art. 71, CP] e apenado com 3 [três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 75 [setenta e cinco] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes de autoria, razão pela qual almeja a absolvição em relação a todos os crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao fato 1, para que seja reconhecida a atipicidade material e sua consequente absolvição ou a desclassificação dos fatos 1, 2 e 3 para o tipo penal previsto no art. 180, § 3º, CP e a conduta do fato 4 para o delito de dano [art. 163, CP], com a extinção da sua punibilidade.

Não acolhidas as teses anteriores, vindica o afastamento da qualificadora de escalada quanto ao fato 1 e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, adotando
per relationem
a contraminuta recursal, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-61.2018.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOÃO JOSÉ DA SILVA foi denunciado pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“
FATO 1
. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25 de março de 2018, por volta das 19:30hrs, no período noturno, na casa localizada na Avenida Rio Grande do Sul, n.º 131, Bairro Centro desta cidade, João José da Silva, com consciência, vontade, aproveitando-se do repouso noturno, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, furtou coisas alheias móveis da residência da vítima Aermany Aparecida Pereira de Rezende, consistentes em 01 (um) sabonete de marca “Albany” e 01 (uma) medalha “Rally”, conforme Termo de Entrega às fls. 25.

FATO 2
.
Consta, ainda, que no mesmo dia, mais tarde, na Avenida Couto Magalhães, n.º 118, Bairro Centro, nesta urbe, João José da Silva, com consciência, vontade, aproveitando-se do repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em uma 01 (uma) câmera fotográfica digital, cor prata, marca “Sony”, com cartão de memória “Sony” 16GB e 01 (um) rádio de cor marrom, marca “PU XING” com cabo de alimentação, de propriedade da vítima Aristoni José dos Santos, conforme termo de entrega às fls. 30 e 36.

FATO 3
. Consta, ademais, que no mesmo dia, por volta das 20:40hrs, na Avenida Paraná, Bairro Centro, nesta cidade, João José da Silva, com consciência, vontade, aproveitando-se do repouso noturno e com rompimento de obstáculo, furtou coisas alheias móveis que se encontravam no estabelecimento comercial “Salão Excelence Cabelo e Estética”, de propriedade da vítima Janesça Martins Pinto Campos, consistentes em 02 (duas) notas promissórias e R$140 (cento e quarenta reais) em dinheiro, conforme Termo de Entrega às fls. 40.

FATO 4
. Por fim, consta que no mesmo dia, mais tarde, na Avenida Paraná, n.º 345, Bairro Centro, nessa cidade, João José da Silva com consciência e vontade, aproveitando-se de repouso noturno e com rompimento de obstáculo, tentou furtar coisas alheias móveis da residência da vítima Celmar José de Albuquerque, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade”.

UELKE PRUDÊNCIA DE JESUS, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que na data de ontem (25/03/2018), por volta das 20h30, a GUPM foi solicitada pela vítima, senhora AERMANY, dando conta de que, ao chegar à sua residência, situo à Av. Rio Grande do Sul, deparou com um rapaz magro, estatura baixa, trajando bermuda cor clara (bege) e sem camisas, escalando o muro de sua residência; que ao perceber a presença da vítima, o suspeito empreendeu fuga, tomando rumo ignorado; que a GUPM deslocou até o local e, de posse dessas informações, passou a empreender diligências com o intuito de localizá-lo; que por volta das 21h00, a GUPM foi novamente solicitada, desta vez pela senha JANESCA, dando conta de que haviam arrombado a porta da frente de seu estabelecimento comercial (Salão Cabelo e Estética), situado na Av. Paraná; que de acordo com a comunicante, o alarme havia disparado e possivelmente o suspeito ainda estaria no interior do estabelecimento; que durante o deslocamento, a GUPM foi informada por funcionários do Auto Posto Beira-Rio que tinham avistado um rapaz magro, baixo, cor parda, trajando apenas uma cueca de cor preta, saindo correndo do interior do salão, sentido Hotel Bandeirantes; que a GUPM passou a diligenciar pelas imediações quando perceberam um indivíduo suspeito correndo pela via; que a GUPM recebeu apoio de uma VTR da Polícia Judiciária Civil para a detenção do suspeito; que foi feita revista pessoal no suspeito, onde se apreendeu no interior de suas vestes (cueca) os seguintes objetos: uma câmera digital cor prata, marca Sony, contendo um cartão de memória de 16GB, duas notas promissórias, sendo uma no valor de R$ 30,00 em nome de Andréa Objetivo e outra no valor de R$ 65,00 em nome de Corine, um sabonete Albany, uma medalha (rally das mulheres 2010), um chaveiro Ordenhadeira Castanhara e a quantia de R$ 207,25; que foi dada voz de prisão ao suspeito e o mesmo encaminhado à CIA/PM para continuidade das diligências; que quando da confecção do B.O., foi constatado que haviam fotografias registradas na memória da câmera, sendo estas utilizadas para identificar a terceira vítima, senhor ARISTONI; que foi feito contato com o senhor ARISTONI, o qual deslocou ao seu local de trabalho , sede da EMPAER, onde constatou o arrombamento de uma das janelas; que daquele estabelecimento o suspeito teria subtraído a câmera, uma cédula de R$ 50,00 e um rádio, este último não sendo localizado; que o suspeito apresentava várias escoriações e arranhões pelo corpo, mais precisamente nas costas, membros superiores e inferiores, provenientes da transposição de obstáculos para a prática de crimes; que após a confecção do B.O./PM o suspeito foi encaminhado para esta Delegacia, juntamente com os objetos apreendidos, para as providências legais; que o suspeito não portava nenhum documento pessoal e até o momento não foi possível fazer a sua identificação”.

No mesmo sentido as declarações do PM DHIONE ALVES DA SILVA, que compunha a guarnição.

AERMANY APARECIDA PEREIRA DE REZENDE narrou que, ao chegar à sua residência, por volta das 19h30, sito à Av. Rio Grande do Sul, nº 131, nesta cidade, notou que as luzes estavam acesas e visualizou um indivíduo dentro de seu quarto. Após acionar a Polícia Militar, entraram no imóvel e constataram que
“estava tudo revirado”
. Posteriormente, com a prisão do réu, reconheceu um sabonete e uma medalha de sua propriedade que haviam sido subtraídos.

ARISTONI JOSÉ DOS SANTOS, por sua vez, declarou:

“Que é funcionário da EMPAER, nesta cidade; que na data de ontem (25/03/2018), por volta das 22h00, Policiais Militares foram até sua residência, indagando se uma câmera digital, marca Sony, era de sua propriedade; que comentou com os Policiais que no escritório onde trabalha tinha uma igual, aos que um dos Policiais afirmou: ‘é porque eu abri e tinha umas fotos suas’; que na companhia dos Policiais foram até a empresa, ao adentrar encontrou o escritório todo revirado, com objetos e gavetas pelo chão; que para adentrar no escritório o suspeito arrombou uma janela dos fundos; que informou aos policiais que, além da câmera digital Sony, que estava em uma das gavetas, tinha dado por falta de uma cédula de R$ 50,00 que também estava na gaveta [...]”

CELMAR JOSÉ DE ALBUQUERQUE disse que havia se mudado de uma residência que alugava próximo da EMPAER e que, no dia 26/03/2018, pela manhã, retornou ao local para fazer a pintura e devolver as chaves ao proprietário, quando verifico que a porta da frente estava arrombada, mas que nada foi levado, uma vez que a casa estava vazia
“e decidiu fazer uma varredura no quintal; que próximo ao muro lateral da casa acabou encontrando um rádio pequeno, cor marrom, marca PU XING, com o cabo de alimentação; que enquanto aguardava para ser ouvido na delegacia, o senhor ARISTONI, funcionário da empresa EMPAER, reconheceu o radinho como sendo de sua propriedade”
.

JANESCA MARTINS PINTO CAMPOS disse que recebeu notificação em seu aparelho celular que o alarme de seu Salão havia disparado, razão pela qual foi até o local e constatou que a porta da frente tinha sido arrombada, razão pela qual noticiou o fato à PM, que esteve no local, quando constatou que haviam sido furtados R$ 140,00 [cento e quarenta reais] e duas notas promissórias emitidas por clientes suas.

JOÃO JOSÉ, à época com 32 [trinta e dois] anos de idade, informou estar desempregado e não ter residência fixa quando foi interrogado:

“Que na data de ontem (25/03/2018) chegou a essa cidade por volta das 11h00, veio a pé de Barra do Garças; que estava de passagem por este município; que ainda na data de ontem, não sabendo precisar corretamente o horário, já era noite, andava a esmo pela cidade quando foi abordado por Policiais Militares; que quando da abordagem trajava uma calça preta, cueca amarela e sem camisas; que no momento se encontrava sob forte teor alcoólico, tinha bebido um corotinho de cachaça 29; que os Policiais retiraram de dentro de sua cueca vários objetos, porém não sabe quais eram esses objetos; que depois de tomar a cachaça dormiu, ao acordar saiu andando pela cidade, quando foi abordado pelos Policiais Militares; que não sabe como aqueles objetos foram parar dentro de suas vestes; que nega ser o autor dos furtos praticados na noite de ontem; que não sabe quais foram os estabelecimentos e residências arrombados; que perguntado se estava na companhia de outra pessoa na noite de ontem, afirmou que não, estava o tempo todo sozinho, mesmo porque não conhece ninguém na cidade”.

Todos os locais de crime foram periciados e os autos de verificação acostados aos autos, comprovando os arrombamentos praticados para a subtração dos bens móveis localizados minutos depois na posse do apelante.

Ouvida em juízo, a vítima AERMANY esclareceu que sua casa é cercada com muros de dois metros de altura, e que o indivíduo que subtraiu seus bens ingressou no local mediante escalada, posteriormente arrombando uma janela com grades para adentrar em sua residência.

ARISTONI, por sua vez, confirmou na instrução processual que foram subtraídos de seu escritório, na EMPAER, a máquina fotográfica, um rádio e uma cédula de cinquenta reais.

O PM DHIONE ALVES DA SILVA narrou que, após terem abordado o réu e localizado na posse dele os objetos subtraídos das vítimas,
“o acusado se dispôs a mostrar os locais, recorda-se que se deslocaram até a EMPAER e uma residência”
.

Os demais policiais, ouvidos em juízo, relataram que
com o réu foram encontrados, pouco tempo após os furtos, objetos e valores que haviam sido subtraídos das três vítimas e que, no dia seguinte, o “radinho” furtado de ARISTONI foi encontrado dentro do terreno da casa de CELMAR, que teve a porta arrombada, porém nada foi subtraído, porque o imóvel já se encontrava desocupado
.

O réu teve sua revelia decretada e não foi interrogado em juízo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

No tocante ao pleito absolvitório, o recurso não comporta provimento.

Como visto na prova oral produzida, o próprio recorrente indicou aos Policiais Militares, após ser abordado, os locais de onde havia subtraído os bens encontrados na sua posse.

Como é cediço,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf. Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente as provas oral e pericial, autorizam a manutenção da condenação pelos crimes de furto qualificado consumados [fatos 1, 2 e 3] e tentado [fato 4].

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.”
(N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023). [...]
[Apelação 0022299-37.2015.8.11.0042, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023].

“[...] Não há que se falar em absolvição do apelante da prática do crime de furto qualificado, porquanto o conjunto probatório mostra-se suficiente a demonstrar a materialidade delitiva e autoria do crime, uma vez que as provas orais produzidas nas duas fases processuais foram uníssonas em apontá-lo como autor do delito em voga. Além disso, o condenado foi encontrado na posse de parte da res furtiva, ocorrendo, pois, a inversão do ônus da prova, sendo certo que não obteve êxito em atestar a licitude de tais bens, tampouco afastar a autoria do crime patrimonial. [...]”
[Ap 59416/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Decisão objurgada mantida, porquanto respaldada em irrefutáveis provas amealhadas durante a persecução penal, mormente pelos testemunhos policiais - elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. Destarte, quem é surpreendido com a res furtiva recai no dever de provar o álibi em razão da inversão do ônus probatório, o que não ocorreu na espécie
[Ap 161415/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015].

Igualmente não prospera o pleito de afastamento da qualificadora de escalada em relação ao
fato 1
, uma vez que
o relatório de local de crime demonstra que a transposição do muro que cerca a residência foi realizada por meio de escalada
, pois tem cerca de dois metros de altura.

Pelos mesmos fundamentos, descabível o pleito desclassificatório quantos aos fatos 1, 2 e 3.

No tocante ao pleito de aplicação do
princípio da insignificância
quanto ao
fato 1
, os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que seu reconhecimento conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão. Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
]STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015].

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022]
.

Também entendem que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
[STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014].

Embora os bens subtraídos sejam de pequeno valor econômico, é certo que JOÃO JOSÉ arrombou a residência da vítima, causando-lhe prejuízos maiores com a invasão do que propriamente com o furto.

Não bastasse isso, somente naquela noite o apelante praticou quatro furtos, o que demonstra a sua reiteração delitiva.

Aplicável o Enunciado Orientativo n º 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Além disso,
“o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância

[AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
[STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017].

No tocante ao pleito de desclassificação do
fato 4
para o crime de dano, não há amparo legal para acolhê-lo.

Ficou evidenciado que, na noite do dia 25/03/2018, JOÃO JOSÉ cometeu, um após o outro, três furtos qualificados consumados e, utilizando-se do mesmo modus operandi, arrombou a porta para ingressar na residência de CELMAR, somente não consumando a subtração de bens porque o imóvel estava desocupado há alguns dias. Evidenciado o
animus furandi
, descabida a desclassificação almejada pela combatente Defensoria Pública.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas, ela não tem aplicabilidade ao caso vertente, uma vez que, quando interrogado na delegacia de polícia, JOÃO JOSÉ disse ter consumido
“um corotinho de cachaça 29”
, nada mencionando acerca do uso de substâncias entorpecentes, tampouco foi submetido a exame clínico que pudesse constatar que
“não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de JOÃO JOSÉ DA SILVA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024